Tribunal: STF
Processo: AI 485400
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: I. Competência da Justiça do Trabalho (CF, art.
114).
Firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido da
competência da Justiça do Trabalho para dirimir controvérsias
relativas à complementação de pensão oriundas do contrato de
trabalho. Precedentes.
II. Recurso extraordinário: descabimento:
ausência de prequestionamento do tema do art. 202, § 2º, da
Constituição (Súmula 282); pretensão a reexame de cláusula
contratual (Súmula 454).